Tribunal: TJMT
Processo: 1039376-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039376-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), FELICIANO PIRES DE CAMARGO - CPF: 344.799.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

Imprescindível a intimação pessoal da
parte Autor
a para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
or Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta

Vara
Especializada
em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,

violação ao § 1º do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação
prévia da parte
, contendo advertência, conforme previsto
em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de
cassar a sentença proferida.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
relatado,
cuida
-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Feliciano
Piress
de Camargo.

Deferido o pedido liminar de busca e apreensão do bem apontado na inicial, consta nos autos certidão negativa de citação da parte Requerida, lavrada por Oficial de Justiça.

Intimada a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa no prazo de 30 (trinta) dias, esta permaneceu inerte (id. 216977768).

Após, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de nova intimação para
oportunizar a manifestação da parte Autora.

O prazo legal transcorreu
in albis
sem que a
Requerente

tenha se manifestado.

Por fim, o Juízo
a quo
prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

“
Determinou-se a intimação da parte autora para dar andamento a ação.

A fim de cumprir com o disposto no § 1° do art. 485 do CPC, por duas vezes, foi procedida intimação da parte autora (pessoa jurídica-pelo sistema) e do advogado (pelo DJE).

Ainda assim, a parte autora não compareceu aos autos, tendo transcorrido o prazo, conforme demonstra certidão de Id 154490990.

Verifica-se assim o desinteresse processual.

Diante disso, atendida a determinação acima referida, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito e determino, por consequência, a baixa na distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas iniciais ou remanescentes.
[...]”.

Com essas considerações pass
a-se
à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art.
485, inciso III do
Código de Processo Civil prev
ê
a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte
requerente
abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
vejamos
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código
”
.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando
no
da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
”
.
Confira-se:

“
Art.
485
[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Constata-se no andamento processual
,
que foi determinada
, por duas vezes,
intimação da
Apelante
para manifestação, concedendo o prazo de
30
(
trinta)

dias para se manifestar acerca da certidão negativa juntada aos autos.

Devidamente intimada, deixou de se manifestar nos autos
em ambas as oportunidades.

No entanto, após a inércia
d
a Apelante
, verifica-se que não houve
intimação pessoal
para manifestar-se no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente
observada.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2019)

In
casu
, a intimação da
Apelante
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo
485,
§ 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção
da demanda
sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0004523-49.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023
)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2

-

A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

(N.U 0001262-72.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022
)

Dessa forma, ante o não atend
imento ao dispositivo legal, a modificação
da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
D
Á-SE
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de cassar
a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determin
ar
o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024